Tribunal: TJSP
Processo: 1000026-64.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000060597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000026-64.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargada MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E JOSÉ AUGUSTO
GENOFRE MARTINS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1000026-64.2018.8.26.0223/50000 – Guarujá – VOTO No 44377 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1000026-64.2018.8.26.0223/50000
Comarca:GUARUJÁ 2a Vara Cível
Juiz: Gladis Naira Cuvero
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado: Milena Rodrigues de Oliveira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.
FINALIDADE
DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Voto no 44.377
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO ITAUCARD S/A frente a acórdão que, em “ação declaratória
de nulidade de cláusula contratual cumulado com restituição de
taxas” proposta por MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA, deu
parcial provimento ao recurso de apelação.
Aduz o embargante que o julgado é omisso, pois “o
ressarcimento de Serviços de Terceiros está expressamente
previsto no contrato, bem como no demonstrativo financeiro do
Custo Efetivo Total. Sua razão é reembolsar o Banco embargante
dos custos incorridos com a comissão devida à concessionária por
conta dos serviços de intermediação da operação” (fl. 2). “Vislumbra-
se do contrato juntado no processo que, a proposta de crédito
apresentou a finalidade do ressarcimento dos serviços de terceiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1000026-64.2018.8.26.0223/50000 – Guarujá – VOTO No 44377 - 3 -
não devendo prosperar a fundamentação de ausência de prova da
prestação de serviço” (fl. 2). Além disso, sustenta que “houve a
especificação desses serviços, bem como, houve a efetiva
demonstração de que o contrato foi entabulado justamente com a
concessionária, oportunidade em que caracteriza a regular
cobrança” (fl. 2). Por fim, alega que “a parte embargada estava ciente
da proposta de crédito” (fl. 2).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. O julgado expressou de forma suficientemente
clara, exaustiva e coerente a interpretação alcançada pela Turma
Julgadora a respeito da matéria submetida a exame.
Nenhuma omissão existe, de modo a não deixar
qualquer
possibilidade de dúvida quanto aos fundamentos
apresentados para a solução adotada, bem se evidenciando que
todos os argumentos apresentados pelo embargante não visam
buscar esclarecimento do julgado, mas verdadeiramente se dirigem
à revisão do que se decidiu, o que se mostra inadmissível neste
âmbito.
Houve adequada análise do assunto e cuidou-se de
consignar, com amparo em elementos expressamente indicados, as
razões que motivaram o convencimento e permitiram alcançar a
conclusão manifestada, com adequada abordagem à luz da
sistemática legal e com o enfrentamento de todos os temas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1000026-64.2018.8.26.0223/50000 – Guarujá – VOTO No 44377 - 4 -
Elucidou-se, de forma a não gerar qualquer
possibilidade de dúvida, que a cobrança da tarifa intitulada como
“serviços de terceiros”, sem qualquer justificativa quanto à finalidade
da despesa, não pode ser admitida, conforme entendimento adotado
pela 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, expressado em
julgamento de recurso repetitivo.
O texto é suficientemente claro e elucidativo, não
ensejando qualquer dúvida de entendimento.
Enfim, nada existe a completar ou esclarecer, tendo o
acórdão abordado todas as questões pertinentes ao tema e exaurido
plenamente a matéria relevante, sem a ocorrência de violação a
quaisquer dispositivos constitucionais e legais.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator